Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700001-66.2023.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: GABRIEL ANTONIO DE OLIVEIRA ROCHA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, para manifestar-se sobre os embargos de declaração de ID 61807002. Brasília, 9 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR